Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DUAS RÉS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DE UMA DAS RÉS. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. DEPOIMENTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E FURTO PRIVILEGIADO. INVIÁVEIS. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA OUTRA RÉ. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO DA RÉ BRUNA PROVIDO. RECURSO DA RÉ MUNIKY PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações interpostas pelas acusadas contra a sentença que as condenaram como incurso como no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) possiblidade de absolvição para as acusadas, nos termos do artigo 386, incisos III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal; (ii) reconhecimento do princípio da insignificância e, subsidiariamente, do furto privilegiado, com a aplicação da pena de multa ou a redução da reprimenda; (iii) o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas; (iv) mantida a condenação de uma das rés, o decote dos vetores conduta social e personalidade, com a redução da pena-base.
III. Razões de decidir:
3. Inviável a absolvição quando comprovada a autoria por meio dos depoimentos do proprietário do estabelecimento, que reconheceu a autora nas imagens das câmeras de segurança e do policial civil responsável pela investigação, que apontou a participação da acusada em outras ocorrências utilizando o com o mesmo “modus operandi”.
4. O valor total dos bens subtraídos se aproximou do salário-mínimo vigente à época dos fatos não sendo socialmente recomendável a aplicação do princípio da insignificância e do benefício do furto privilegiado previsto no artigo 155, §2o, do Código Penal, embora a ré seja tecnicamente primária.
6. Inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas (artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal), quando as provas colhidas nos autos não deixam dúvidas de que a ré praticou o delito em concurso com outra autora, havendo liame subjetivo, unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão nítida de tarefas, a fim de garantirem o sucesso da empreitada criminosa, tanto que subtraíram os bens e se evadiram do local.
7. Diante da dúvida quanto à autoria em relação a uma das apelantes, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”, a absolvição é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
8. De rigor o afastamento da condenação por danos materiais causados à vítima, quando não há pedido expresso na denúncia de forma a assegurar o contraditório e a ampla defesa.
IV. Dispositivo:
9. Recurso da ré Bruna provido. Recurso da ré Muniky parcialmente provido.